Tribunal: CARF
Processo: 11080.739724/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a contribuinte para, querendo, apresentar cópia de peças extraídas da demanda judicial que determinou o pagamento dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), com especial destaque para: (i) as decisões judiciais até o trânsito em julgado; (ii) dos cálculos de liquidação homologados nos autos, contemplando detalhadamente os períodos/meses de apuração e os valores envolvidos que foram objeto de execução; e (iii) outras peças processuais que porventura julgar necessário ao deslinde da controvérsia recursal instaurada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).